Tribunal: STF
Processo: HC 212521
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Wellington Alves Gonçalves contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 156.004/MS (documento eletrônico 10).



    O impetrante sustenta, em síntese, que



    “[...] o Juízo Singular agiu de maneira totalmente antagônica à legislação constitucional e infraconstitucional, pois tomado por claro ativismo judicial e despido de fundamentação concreta, ceifou o paciente de sua liberdade de locomoção – que sequer foi preso com ilícitos – alegando que não possuí residência no distrito da culpa, frisando a quantidade de droga apreendida em outro veículo, e que a prisão seria necessária para a credibilidade da justiça.



    Ora, o juízo de 1º grau claramente forçou essa prisão preventiva, pois a defesa colacionou nos autos os documentos comprobatórios de seu trabalho lícito, residência fixa e afirmou o paciente ser primário e portador de bons antecedentes.



    Excelências, roga-se atenção para o fato de que a decisão percorreu 10 longas páginas para apenas repudiar o crime de tráfico de drogas, rechaçar a jurisprudência dos Tribunais Superiores, alegar que as organizações criminosas têm amparo jurídico, discorrer sobre um Direito Penal do Futuro onde a mudança jurisprudencial – na visão do magistrado – aumentaria o narcotráfico, sedimentar desde já sua opinião condenatória do caso em testilha, aduzir o sentimento de impunidade que a comarca tem, sem conseguir demonstrar com firmeza a periculosidade social que o paciente apresenta” (pág. 4 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede:



    “(A) Concessão do PEDIDO LIMINAR, a fim de que a prisão cautelar do paciente seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão;



    (B) E, NO MÉRITO, confirmando-se a liminar, reconheça-se as ilegalidades inerentes ao caso e a ausência de motivos ensejadores da prisão cautelar, para que o paciente aguarde em liberdade até a conclusão do processo” (págs. 11-12 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que



    “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).



    Frise-se, além disso, que a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da decretação da prisão preventiva. Nesse sentido:



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio qualificado e falsa comunicação de crime. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente que se evadiu do distrito de culpa. Posterior apresentação espontânea. 5. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. 6. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada em que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da preventiva. 7. Ordem denegada” (HC 131.442/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 21/9/2016).



    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. BATEDOR DO TRÁFICO. ENVOLVIMENTO NA PRÁTICA CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).



    2. Na espécie, a prisão cautelar do réu foi idoneamente fundamentada na expressiva quantidade de drogas apreendidas – 596,5 kg de maconha –, que seriam transportadas de uma unidade da federação para outra. Segundo consignado pelas instâncias de origem, o ora agravante exerceria, em tese, a função de batedor do tráfico – cuja função é escoltar o veículo em que são transportadas as drogas –, circunstância que incrementa a gravidade da conduta, por denotar o seu envolvimento com grupo criminoso. 3. Agravo regimental não provido” (pág. 3 do documento eletrônico 10).



    Vê-se, pois, que a Sexta Turma do STJ julgou o habeas corpus em consonância com as já referidas orientações jurisprudenciais deste Supremo Tribunal, que regem as matérias em análise.



    Com efeito, analisou-se de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicados a análise do pleito cautelar e os demais pedidos.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator